Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO LIMITE - LEI DISTRITAL No 6.618/2020 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 49279479).
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declarou incidentalmente, no caso concreto, “a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, por ofensa ao artigo 71, § 1o, inciso V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, com eficácia inter partes e efeitos ex nunc, ante o vício de iniciativa na sua proposição, tendo como consequência o indeferimento da expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no patamar superior a 10 (dez) salários-mínimos (ante a pretensão, pelo credor, de consideração do teto de 20 (vinte) salários-mínimos indicados naquela lei)".
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal repousa na constitucionalidade da Lei Local no 6.618 de 2020 e possibilidade de expedição de RPV em valor superior a 10 (dez) salários mínimos, observado o limite de 20 (vinte) salários mínimos.
4. Observa-se que a Lei Distrital anterior, no 5.475/2015, que também havia aumentado o teto para pagamento das obrigações de pequeno valor do Distrito Federal, foi considerada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT: "[...] TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. [...]"
5. A jurisprudência deste e. TJDFT e das Turmas Recursais do TJDFT é firme no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Local no 6.618 de 2020 (Acórdão 1432938, 07006599320228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022; Acórdão 1366211, 07008723620218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021; Acórdão 1350182, 07085070520218070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021; Acórdão 1299995, 07012823120208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020; Acórdão 1648855, 07221067420228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 31/12/2022; Acórdão 1640411, 07209522120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, , Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022.)
6. Conforme destacado pelo juízo de origem, "em flagrante desrespeito à separação dos Poderes, a Lei no 6.618/2020, de idêntico teor à lei anteriormente julgada inconstitucional, é publicada a partir de um projeto de iniciativa parlamentar da Câmara Legislativa do Distrito Federal (autoria do Deputado Iolando Almeida), por intermédio da qual se alterou os dispositivos da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, elevando-a ao patamar de 20 (vinte) salários-mínimos."
7. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.
8. Em situação muito similar o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou. Na ocasião, declarou a inconstitucionalidade por vício formal subjetivo da Lei Distrital n. 5.475/2015, que também teve sua origem na Câmara Legislativa do Distrito Federal, sob o fundamento de criação de despesas, cuja competência é privativa do Chefe do Poder Executivo. Naquele caso, a aludida lei definiu em quarenta (40) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório.
9. Dessa forma, a mesma razão de decidir proferida pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e, como corretamente ponderado pelo magistrado na origem, deve ser aplicada no caso em apreço, de que a Lei Distrital no 6.618/2020 padece do mesmo vício de iniciativa e afronta aos artigos 71, § 1o, inciso V, e artigo 100, incisos VI e XVI, ambos Lei Orgânica do Distrito Federal.
10. Assim, deve ser prestigiada a decisão proferida na origem, que reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, porque originária de projeto de lei de iniciativa parlamentar, e manteve o limite para pagamento de obrigações de pequeno em valor de até 10 salários-mínimos, conforme previsto na Lei Distrital no 3.624/2005.
11. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas processuais e honorários advocatícios, pela recorrente vencida, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.